Tribunal: TJPA
Processo: 0809685-07.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809685-07.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUÍZADO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. 1ª VARA DE
CONCEIÇÃO
DO
ARAGUAIA
X JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CVONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO
DPVAT
. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA, QUE AFASTOU A
COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL, POR ENTENDER QUE NÃO SE TRATAVA DE CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE, DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA, QUE SUSCITOU
CONFLITO
NEGATIVO, POR ENTENDER QUE O FATO DE O FEITO IMPOR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A
COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL.

I. É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da
competência
dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a “menor complexidade” da causa para fins de delimitação da
competência
dos Juizados, é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material, conforme dispõe o enunciado 54 do FONAJE.

II. No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral da autora não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95, em especial considerando a existência de laudo médico detalhado nos autos.

III. Ainda que fosse necessária a realização de nova perícia médica, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da
competência
dos juizados especiais cíveis estaduais.

IV-
CONFLITO
NEGATIVO CONHECIDO, PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CONÇEIÇÃO DO
ARAGUAIA
PARA JULGAR O FEITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Privado, com início no dia 01 de julho de 2021 e

término em 08 de julho de 2021
, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº
0809685-07.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia e o Juizado Especial da Comarca de Conceição do Araguaia, no qual o juízo suscitante (1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia) encaminhou as peças digitalizadas dos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (processo n.º 0001062-33.2018.814.0017) ajuizada por MAGDA MARIA MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA em face de SEGURADORA LÍDER S/A, a esta Egrégia Corte, para a apreciação e julgamento da controvérsia verificada.

Verifica-se das cópias do processo principal juntadas aos autos do presente conflito de competência que ação idêntica a que gerou o presente foi ajuizada perante o Juizado Especial da Comarca de Conceição do Araguaia, tendo o magistrado, à época, extinto o feito sem resolução de mérito, afastando a competência do Juizado Especial, por entender não se tratar de causa de menor complexidade, eis que demandava a produção de prova pericial a fim de atestar a debilidade da parte autora (Num. 1238849 – Pág. 17/18).

Tendo sido novamente ajuizada a ação, desta vez
os autos foram distribuídos inicialmente ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia que suscitou o presente conflito de competência após verificar a existência de ação idêntica distribuída e julgada extinta sem resolução do mérito pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Penal de Conceição do Araguaia.

Argumentou, o juízo suscitante que o fato de a ação exigir prova pericial não exclui a competência do juizado especial, sendo irrelevante a complexidade da prova pericial naquele âmbito, nos termos do entendimento deste Tribunal.

Além disso, aduziu que mesmo que a complexidade da perícia fosse fator determinante para definição da competência, a perícia a ser realizada em questão não exige grande complexidade.

Recebido o incidente por este relator, em decisão inicial designou-se o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia para resolver as questões urgentes pertinentes à lide principal (Num. 1453892 – Pág. 1).

Oficiado o juízo suscitado, do Juizado Especial da Comarca de Conceição do Araguaia para prestar informações sobre o conflito, o magistrado pronunciou-se pela impossibilidade do trâmite da ação pelo rito dos juizados especiais cíveis, nos termos da sentença que extinguiu o feito anterior (Num. 1479697 – Pág. 3).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta Superior Instância, a procuradoria de justiça cível pronunciou-se pela ausência de necessidade de sua intervenção no caso, uma vez que não se coaduna com nenhuma das hipóteses dos do art. 178 do CPC.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

A questão apresentada a este Órgão julgador diz respeito
à competência
para conhecer da
Ação de Indenização de Diferença do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
(nº 001062-33.2018.814.0017) ajuizada por
Magna Maria Moreira dos Santos Vieira
em face de
Seguradora Líder S/A
, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de diferença de seguro DPVAT no valor de R$10.966,75 por se encontrar em debilidade permanente do membro inferior exterior esquerdo em decorrência de acidente de trânsito.

Cinge-se o incidente a determinar se a competência da ação indenizatória que prescinde de perícia médica estaria adstrita ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia ou ao Juizado Especial Cível e Penal da mesma comarca.

Pois bem.

Competência são os limites dentro dos quais cada Juízo pode, legitimamente, exercer a função jurisdicional. É, em suma, a legitimidade do órgão jurisdicional para atuar em um processo, devendo ser compreendida como específica aptidão para exercer função jurisdicional naquele processo específico que perante ele se tenha instaurado.

Acerca da fixação da
competência
para julgamento perante os Juizados Especiais, dispõe o art. 3º da Lei 9.099/5 que:

Art. 3º. O
Juizado Especial Cível
tem
competência para
conciliação, processo e julgamento das
causas cíveis de menor complexidade
, assim consideradas:

I- As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo;

II- As enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III- A ação de despejo para uso próprio;

IV- As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Analisando detalhadamente a questão, observo que procedem os argumentos do magistrado suscitante, ao concluir que o entendimento de incompetência do magistrado suscitado de fato não possui fundamentação jurídica plausível, considerando-se que a necessidade de produção de perícia médica nos autos, não se mostra suficientemente capaz de atribuir à causa complexidade que imponha a apreciação do feito pela Justiça Comum.

É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da
competência dos
Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a “menor complexidade” da causa, para fins de delimitação da
competência
dos Juizados, é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material. Assim, será considerada causa de menor complexidade aquela que não exija provas de difícil produção.

Nesse sentido, dispõe o enunciado cível Fórum Nacional de Juizados Especiais Cíveis (FONAJE) do ano de 2019:

ENUNCIADO 54 FONAJE –
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral da autora não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95, em especial considerando que nos autos da ação principal “Relatório Médico para Avaliação de Invalidez Permanente (Total ou Parcial)” assinado por médico Ortopedista e Traumatologista, no qual há referência das lesões resultantes do acidente, tratamentos realizados, inexistência de doença pré-existente e, bem como conclusão quanto à possibilidade de recuperação significativa ou de cura, bem como o grau de capacidade irreversível (Num. 1238849 – Pág. 12).

Ressalta-se, ainda, que mesmo que se faça necessária a produção de nova prova pericial nos autos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado com base em uma série de precedentes de que a “
a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especial”, entendimento este disponível
na edição 89 do Jurisprudência em Teses da Corte.

No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal, em que pese ainda não se tratar de entendimento unânime:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA X JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CVONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA, QUE AFASTOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, POR ENTENDER QUE NÃO SE TRATAVA DE CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE, DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA, QUE SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO, POR ENTENDER QUE O FATO DE O FEITO IMPOR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. I- É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da competência dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a ‘menor complexidade’ da causa. No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral da autora não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95. II- PRECEDENTE DO STF:
a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especial.
(3704785, 3704785, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2020-08-27, Publicado em 2020-09-24).

Por fim, destaca-se que, tendo sido a primeira ação ajuizada extinta sem resolução do mérito, aplica-se ao caso o disposto no art. 286, inciso II do CPC:

Art. 286.
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza
:

II -
quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido
, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

Assim, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para dirimi-lo, declarando competente o
Juizado Especial
da Comarca de Conceição do Araguaia
para processar e julgar a
Ação de Indenização de Diferença do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
(processo nº 001062-33.2018.814.0017)
que originou o presente conflito de competência.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 14/07/2021